Tribunal: STF
Processo: RE 298694
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-06
Data de publicação: 2003-08-06

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: letra a: possibilidade de
confirmação da decisão recorrida por fundamento constitucional
diverso daquele em que se alicerçou o acórdão recorrido e em cuja
inaplicabilidade ao caso se baseia o recurso extraordinário:
manutenção, lastreada na garantia da irredutibilidade de
vencimentos, da conclusão do acórdão recorrido, não obstante
fundamentado este na violação do direito adquirido.
II. Recurso
extraordinário: letra a: alteração da tradicional orientação
jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, a, se
for para dar-lhe provimento: distinção necessária entre o juízo de
admissibilidade do RE, a - para o qual é suficiente que o recorrente
 alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão recorrido de
dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de
mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a
decisão recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso
daquele em que se hajam baseado o Tribunal a quo e o recurso
extraordinário.
III. Irredutibilidade de vencimentos: garantia
constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito
adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da
 aquisição do direito a determinada remuneração.
IV.
Irredutibilidade de vencimentos: violação por lei cuja aplicação
implicaria reduzir vencimentos já reajustados conforme a legislação
anterior incidente na data a partir da qual se prescreveu a
aplicabilidade retroativa da lei nova.